Tribunal: TJDFT
Processo: 0752249-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAÇA DE PAGAMENTO.
I – A autora distribuiu a ação de revisão contratual c/c consignatória na Circunscrição Judiciária de Taguatinga, sob a justificativa de ser o local de cumprimento da obrigação.
II – Constatado que a praça de pagamento da cédula de crédito bancário objeto da ação originária é na agência bancária do réu localizada em Taguatinga e em obediência ao disposto no art. 53, inc. III, alínea “d”, do CPC, deve se reconhecer a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, o Suscitado, para processar e julgar a ação de revisão contratual c/c consignatória.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.